Tribunal: TCU
Processo: 009.524/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 46/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de seu ex-servidor Semar Virgilio Souza Manso, negando-lhe registro, em decorrência de incorporação de quintos/décimos de função exercida entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e de reajustes indevidos sobre as parcelas incorporadas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente, inclusive para fins de ciência ao interessado.